Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-72.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005178-72.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEDIELSON DA SILVA LEDESMA - CPF: 013.829.610-30 (RECORRENTE), JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 039.236.151-59 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), ANDRE DE SOUZA GUTIERREZ 00757392164 - CNPJ: 21.790.856/0001-88 (RECORRIDO), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), FW BRASIL FRANQUIAS EIRELI - ME - CNPJ: 19.377.419/0001-95 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005178-72.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Gedielson Da Silva Ledesma

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Andre De Souza Gutierrez

FW Brasil Franquias Eireli – ME

Tuiutur Viagens E Turismo Ltda - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO OCORRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020.

AUSENCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte requerente alega que em 03 de fevereiro de 2020, contratou junto a requerida AGÊNCIA DE VIAGENS - ANDRE SOUZA GUTIERREZ, em Tangará da Serra/MT, uma viagem completa com destino ao Malai Manso Resort Yacht Convention & Spa no período de 08/05/2020 a 10/05/2020, alega que referida viagem foi cancelada devido a pandemia, tendo a contratada lhe informado que no prazo de até 01 (um) ano o autor poderia remarcar a viagem normalmente, porem no período de suspensão do contrato a requerida CVC terminou sua parceria com o Malai Manso Resort, não fazendo mais nenhum contrato de viagem para este destino, diante disso requer a rescisão do contrato e a devolução do valor investido.

2. O autor pretende a reforma parcial da sentença para que a requeria seja condenada a indenizá-la pelo dano moral sofrido. Argumenta que o dano moral se encontra configurado em razão do cancelamento da viagem e da ausência de reembolso do valor despendido.

3. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X e art. 186, CC). Em que pese a patente falha na prestação do serviço (tentativa de ressarcir R$ 2.798,97 pagos pelo consumidor), não há comprovação de grave descontrole financeiro ou de restrição de credito decorrente da privação do valor pago e não estornado, bem como a situação vivenciada pela Requerente, ainda que desconfortante, é oriunda dos reflexos causados pela pandemia e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação à míngua de grave afetação aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

4.
O cancelamento de pacote turístico em decorrência da pandemia da Covid-19 configura-se hipótese de caso fortuito ou de força maior, portanto, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
No que tange ao pedido de danos morais, tenho que esse deve ser afastado pois não vislumbro ofensa moral a ensejar referida reparação. Além do mais, importante registrar que de Pandemia, situação de anormalidade, onde aqueles que se dispõe a viajar para gozar férias durante esse período de instabilidade ora vivenciado devem estar cientes da possibilidade de interrupção/alteração/modificação do serviço contratado, assumindo tal risco. Sendo que o mero descumprimento contratual não é hipótese de dano moral in re ipsa, razão pela qual incumbe a parte requerente a prova de desdobramentos ofensivos a seus direitos extrapatrimoniais, sendo que, no caso dos autos não há prova de que o autor tenha enfrentado quaisquer fatos extraordinários lesivos à sua honra ou imagem.
”.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para determinar o CANCELAMENTO DO CONTRATO e condenar as Requeridas a restituir o valor de R$ 2.898,40 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) a títulos de danos materiais, devidamente corrigidos e com juros legais, desde o evento danoso.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa, porém sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022